Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707075-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos n. 0704477-04.2020.8.07.0018, sobre Ação Civil Pública (ACP), deferiu pedido de tutela de urgência, para cominar ao Distrito Federal a obrigação subsidiária de lacração total de todos os acessos de prédio abandonado em Planaltina (ID 146951156 dos autos originários). Destaca-se se tratar de processo com múltiplos litisconsortes, sobre prédio onde funcionava a antiga clínica “Santa Paula”, que se encontra abandonado desde 2008, localizado no Bloco G, quadra 01, Setor Comercial Central de Planaltina/DF, ao lado do Fórum Desembargador Lúcio Batista Arantes, em Planaltina-DF, conhecido pela imprensa como “BURACO DO INFERNO”, segundo apontado pelo MPDFT (ID 146903305 da origem). Em razões recursais (ID 44129498), a Procuradoria-geral do Distrito Federal, em síntese, alega que o governo distrital não é responsável sequer solidário para lacração do edifício, e que seria obrigação dos proprietários do imóvel. Também alega que o Distrito Federal cumpriu o que lhe cabia fazer, autuando os proprietários, e atestando as condições da edificação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pelo risco de comprometimento do dinheiro público, e posterior reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido devido à isenção legal. É o relatório. Decido. Quanto à probabilidade do direito, cabe apontar que a decisão recorrida fundamenta a obrigação do Distrito Federal no exercício ineficiente do poder de polícia edilícia. Conforme elementos probatórios presentes nos autos, a situação de abandono do prédio perdura desde 2008, com situação precária de segurança pública e preservação ambiental, o que a princípio demonstra o descumprimento da Distrito Federal em relação às obrigações de resguardar a segurança pública (art. 5o, 6o e 144 da Constituição) e fiscalizar o cumprimento da função social da propriedade (art. 182 da Constituição, e art. 2o, VI e XII da Lei n. 10.257/01). Logo, aparentemente cabível a inclusão do governo distrital no polo passivo do processo. Além disso, convém destacar que a decisão recorrida foi explícita ao determinar a obrigação subsidiária do recorrente, de modo a proteger os interesses sociais em relação à verba pública. Dessa maneira, primeiro se tenta a responsabilização dos quatro sócios da antiga empresa proprietária do imóvel, e só depois se busca ordenar que o Estado tome providências, garantindo o bem-estar social na região, negligenciado durante tanto tempo. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, destaca-se não estar presente nos autos, a princípio. Conforme noticiado pelos próprios réus, parece que a ordem para lacrar o edifício já foi cumprida por um dos particulares, conforme petição e relatório de obras juntados em 24/02/2023 (ID 150428294 e 150428295). Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR para manter os efeitos da decisão do juízo originário, que deverá prosseguir com o regular processamento do feito. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023